Tribunal: TJDFT
Processo: 0730603-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730603-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA, ROSANGELA ALVES TEIXEIRA, AMAURI ALVES TEIXEIRA, ADRIANA ALVES TEIXEIRA, ADRIANO ALVES TEIXEIRA, REYJANE ALVES TEIXEIRA, ANA CLAUDIA ALVES TEIXEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA ALVES TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA e OUTROS contra decisão de Id. 99652602, integrada pela decisão de Id. 101522211, ambas dos autos no 0704732-93.2019.8.07.0018, que, em cumprimento de sentença individual em ação coletiva proposto pelos ora agravantes em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, entendeu que não é possível a fixação e cobrança dos honorários da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito e violação aos artigos 85, §3o, do CPC, e 100, §8o, da CF; afastou qualquer insurgência acerca da correção monetária, tendo em vista o trânsito em julgado do decisum proferido na ação de conhecimento e a expedição do requisitório; bem como fixou o percentual de 10% a título de honorários no cumprimento de sentença, nos termos da Súmula 345 do STJ. Por fim, determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos. Em suas razões recursais, os exequentes agravantes alegam que o magistrado a quo incorreu em erro ao excluir os honorários sucumbenciais, sob fundamento de que não seria possível sua execução em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, pois constitui faculdade legal do advogado eleger a via judicial que reputa adequada para execução das verbas sucumbenciais. Aduzem que não há que se falar em violação aos critérios estabelecidos no artigo 85, §3o, do CPC, pois os honorários fixados na fase de conhecimento incidem em cada cumprimento de sentença isoladamente considerado, não caracterizando indevido fracionamento de crédito. Acrescentam que é direito autônomo dos advogados a execução dos honorários sucumbenciais, considerando-se como base a quantia proporcional à respectiva fração de cada um dos substituídos processuais na ação coletiva contra a Fazenda Pública. Defendem que, ao excluir os honorários da fase de conhecimento para reprimir eventual enriquecimento ilícito, há indevida presunção de má-fé do exequente, com a antecipação do futuro ajuizamento de um segundo cumprimento de sentença (litispendência). Ressaltam que não procede a alegação de violação ao disposto no artigo 100, §8o, da CF, pois a restrição prevista no aludido dispositivo legal diz respeito à vedação de fracionamento do valor global, consistente na expedição de uma RPV e de um Precatório em favor de um mesmo credor em uma mesma ação. Acrescenta que sua incidência se limita aos honorários advocatícios de natureza contratual, situação diversa da presente. Por outro lado, alegam que o título judicial determinou o afastamento da Tarifa Referencial como índice de correção monetária caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem requisitórios expedidos. Eventualmente, aduzem que haveria a possibilidade de correção dos erros de cálculos, ainda que houvesse operado a coisa julgada do título judicial com determinação de aplicação de índice diverso, pois as regras relativas à correção monetária e à isenção tributária são preceitos de ordem pública, podendo ser revistas a qualquer tempo. Ressaltam que os erros de cálculo estão sendo tempestivamente apontados, pois ainda não houve a extinção do feito pelo pagamento Defendem que a correção do índice aplicável não encontra óbice no Tema 733 do STF, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese firmada. Sustentam a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, plausibilidade do direito e perigo de dano, este consistente no caráter alimentar da verba em discussão. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo ativo para que os honorários da fase de conhecimento sejam fixados em até 20% do total do proveito econômico obtido mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.711.432/DF; bem como para que os autos sejam remetidos à Contadoria visando a aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E em substituição à TR, como índice de correção monetária. No mérito, postulam pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo no Id. 29270068. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que, na decisão agravada, já foi determinada a remessa dos autos para a Contadoria e, em caso de provimento do recurso, seria necessária uma nova remessa para o órgão apresentar os cálculos determinados. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, momento em que será devidamente analisado a cobrança dos honorários e o índice de correção monetária, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora